Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700607-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL SOARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos documentos que instruem o presente recurso que a cirurgia ora pleiteada pela autora foi agendada para fevereiro de 2023. Por motivos desconhecidos não foi realizada. Nestes termos, concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis pra que a parte agravante esclareça a razão pela qual a cirurgia não foi realizada, especialmente se houve ou há algum impedimento de ordem médica, a exemplo de risco cirúrgico desfavorável. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora